Tribunal: TJES
Processo: 0018372-29.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018372-29.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANICETO MONTEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT E § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A Defesa alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior ao aplicável na espécie. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos; (ii) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença.

4. No caso, a pena aplicada de 6 meses e 22 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, uma vez que é inferior a 1 ano.

5. Entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/02/2023), transcorreu prazo superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

3. Configurada a prescrição entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 306, caput e § 1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANICETO MONTEIRO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 às penas de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11915134), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável na espécie.

Em caráter subsidiário, aduz que inexistem provas suficientes para sustentar um édito condenatório, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12076218) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12130183), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANICETO MONTEIRO GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997 às penas de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11915134), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável na espécie.

Em caráter subsidiário, aduz que inexistem provas suficientes para sustentar um édito condenatório, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 28/07/2019, policiais militares foram acionados para atender um chamado de acidente de trânsito, no qual o denunciado conduzindo um veículo VW Spacefox colidiu com outro veículo.

Relata a peça acusatória que, ao chegarem no local, os policiais solicitaram a realização de exame de alcoolemia no acusado, o qual se recusou a se submeter ao referido exame, contudo, os policiais notaram que o réu apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, odor de álcool, fala alterada, exaltação, etc.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (6 meses e 22 dias de detenção) prescreve em três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Feitas tais considerações, considerando que a denúncia foi recebida em 26/09/2019 (p. 68 do VOL. 001 PARTE 01 dos autos digitalizados) e a sentença condenatória foi publicada em 19/02/2023, verifica-se o transcurso do prazo superior a 3 (três) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.